Tribunal: TJDFT
Processo: 0729074-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. No acórdão embargado, foi indeferido o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, para o arresto de bens, por ausência de indícios concretos da inexistência de patrimônio dos agravados e necessidade de prévia formação do contraditório. O embargante alega omissão na análise da probabilidade do direito e do perigo de demora, bem como contradição na consideração da relação de consumo e da vulnerabilidade do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar adequadamente a probabilidade do direito, o perigo de demora e o risco ao resultado útil do processo no contexto da tutela cautelar de arresto de bens; e (ii) verificar se há contradição na fundamentação, especialmente quanto ao reconhecimento da relação de consumo e a consequente vulnerabilidade do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.